Tribunal: STF
Processo: RE 1451511
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR A LIDE. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO DE ALAGOAS. RECURSOS JÁ REPASSADOS PELA UNIÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que se discute se o Estado de Alagoas faz jus ao ressarcimento, pela União, dos valores por ele despendidos para aquisição de medicamentos/tratamentos oncológicos resultante de determinação judicial em outra ação, movida por particular na Justiça Estadual; 



    2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da União. O fato de a ação que gerou o presente pedido de ressarcimento ter sido proposta na Justiça Estadual - e, portanto, incompetente para julgar causas de interesse da União - mostra-se irrelevante para o caso dos autos. Aqui não se está executando a decisão da Justiça Estadual que condenou o Estado de Alagoas a fornecer serviços de saúde ao particular. Trata-se de nova discussão, em torno de outra relação jurídica, desta feita entre o Estado e a União, onde se almeja a formação de novo título executivo; 



    3. Os valores relativos aos serviços de saúde são partilhados pela União, na esfera administrativa, antecipadamente, sendo feito o repasse a cada entre federado e de forma global, não se mostrando cabível, portanto, que cada caso particular seja objeto de novo repasse; 



    4. Apelação provida para julgar improcedente o pedido. Invertidos os ônus da sucumbência, ficando o Estado de Alagoas condenado ao pagamento de honorários à razão de 10% sobre o valor da causa.” (e-doc. 5, p. 4).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação aos arts. 23, inc. II, e 196 da Constituição da República. Sustenta que “a responsabilidade dos entes públicos em matéria de saúde já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, sendo proposto o TEMA 793 - STF, restando definida a obrigação do magistrado direcionar o cumprimento da prestação ‘conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ (STF - Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário 855178 inteiro teor do Acórdão publicado em 16/04/2020)” (e-doc. 8, p. 7).



    4. Salienta que “a União Federal deve integrar o polo passivo sempre que for postulado tratamento oncológico, tratando-se de litisconsórcio necessário, conforme proposto no voto-condutor do TEMA 793 - STF e confirmado nas transcrições jurisprudenciais que seguem: (...)” (e-doc. 8, p. 11).



    5. Pede a reforma do acórdão recorrido para “determinar à autoridade recursal de origem que determine que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, [n]os termos do TEMA 793 do STF” (e-doc. 8, p. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O cerne da questão a ser aqui dirimida consiste em saber se o Estado de Alagoas faz jus ao ressarcimento, pela União, dos valores por ele despendidos para aquisição de medicamentos/tratamentos oncológicos resultante de determinação judicial em outra ação, movida por particular na Justiça Estadual. 



    Registre-se, de início, que não há que se falar em ilegitimidade passiva da União. 



    O fato de a ação que gerou o presente pedido de ressarcimento ter sido proposta na Justiça Estadual - e, portanto, incompetente para julgar causas de interesse da União - mostra-se irrelevante para o caso dos autos. Aqui não se está executando a decisão da Justiça Estadual que condenou o Estado de Alagoas a fornecer serviços de saúde ao particular. Trata-se de nova discussão, em torno de outra relação jurídica, desta feita entre o Estado e a União, onde se almeja a formação de novo título executivo 



    No mérito, entendo que a sentença merece ser reformada. 



    É que os valores relativos aos serviços de saúde são partilhados pela União, na esfera administrativa, antecipadamente, sendo feito o repasse a cada ente federado de forma global, não se mostrando cabível, portanto, que cada caso particular seja objeto de novo repasse.” (e-doc. 5, p. 3).



    7. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será assentado sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    8. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Min. Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de Primeiro e Segundo Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793), como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234).



    9. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    10. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais de minha Relatoria na Segunda Turma (AgR no RE nº 1.364.130/RS, Agr no RE nº 1.378.703/RS, AgR no RE nº 1.379.069/RS, AgR no RE nº 1.388.550/MG, AgR no RE nº 1.389.792/RS, AgR no RE nº 1.395.263, entre outros) mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234.



    11. Isso considerado, com fundamento no Princípio da Colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    12. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator